Tribunal: TJES
Processo: 5016650-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016650-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCIZIO PEZZALI

AGRAVADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. REAPRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE TARCIZIO PEZZALI DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução pela aplicação incorreta de índice de correção monetária, mas afastando os cálculos do executado por omitirem encargos contratuais. O juízo de origem determinou a apresentação de nova planilha pela exequente e fixou honorários advocatícios em favor do patrono do executado sobre a diferença entre o valor cobrado e o montante a ser apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para que a exequente reapresente os cálculos de liquidação configura ofensa à preclusão consumativa; (ii) estabelecer se a cobrança de juros moratórios e remuneratórios contratuais encontra amparo no título executivo judicial que não previu vedação expressa; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar a diferença entre o valor original e o montante final homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce o poder-dever de direção processual e deve zelar pela busca da fidelidade ao título judicial, o que autoriza a ordem de correção de cálculos quando ambas as planilhas das partes apresentam descompasso com a coisa julgada.

Inexiste preclusão consumativa para a juntada de novos cálculos quando a medida visa adequar a execução aos parâmetros definidos na fase de conhecimento, conforme os artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil.

A fase de cumprimento de sentença submete-se aos princípios da imutabilidade e da indiscutibilidade da coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil.

A ausência de proibição expressa no título executivo quanto aos juros remuneratórios e moratórios permite a manutenção desses encargos na planilha de débito, preservando a obrigação contratual assumida.

Opera-se a preclusão e a prescrição da pretensão executória apenas em relação a rubricas não contempladas no requerimento inicial de cumprimento de sentença, situação não verificada no caso, pois os juros já constavam da pretensão de 2020.

O proveito econômico que serve de base para o arbitramento de honorários em sede de impugnação corresponde ao excesso de execução efetivamente decotado, consubstanciado na diferença entre o valor pretendido pela exequente e o valor declarado como devido pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de TARCIZIO PEZZALI desprovido.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para reapresentação de planilha de cálculos, com o objetivo de adequá-la aos parâmetros do título executivo, não viola o instituto da preclusão.

O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade ao título judicial, sendo permitida a inclusão de encargos contratuais não vedados expressamente pela decisão de mérito.

A base de cálculo dos honorários advocatícios no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, representado pelo excesso de execução afastado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal; inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil; arts. 502, 508, 523, 524 e parágrafos 1º e 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 048189006314, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 27/01/2020; TJES, Apelação nº 024130387053, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, julgado em 24/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016650-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TARCIZIO PEZZALI

AGRAVADOS: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TARCIZIO PEZZALI em face da r. decisão (Id. 16276864) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0007537-25.2013.8.08.0024) ajuizada por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

A decisão agravada (Id. 16276864) reconheceu o excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, mas não acolheu integralmente a planilha do executado, ora agravante. Após consignar que o título executivo não proibia a cobrança dos encargos contratuais, o magistrado determinou a apresentação, pela exequente, de nova planilha atualizada do débito, com a aplicação do índice IPCA, para posterior intimação do executado para pagamento. A decisão fixou, ainda, honorários advocatícios em favor do patrono do executado em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o que vier a ser apurado no novo cálculo, "caso exista redução".

Em suas razões recursais (Id. 16276543), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada violou o instituto da preclusão consumativa ao permitir que a parte exequente, cujos cálculos foram reconhecidos como excessivos, apresentasse nova planilha de liquidação, quando deveria ter acolhido integralmente os cálculos apresentados pelo executado em sua impugnação, os quais estariam em estrita conformidade com o título executivo judicial; (ii) a decisão foi omissa ao não especificar quais encargos contratuais teriam sido omitidos nos cálculos do executado, gerando insegurança jurídica; (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios foi fixada de forma equivocada e condicionada a evento futuro e incerto (eventual redução de valores na nova planilha da exequente), o que esvazia o direito do advogado; e (iv) a nova planilha apresentada pela exequente majorou exorbitantemente o valor da execução, demonstrando a inviabilidade do critério adotado para os honorários e o risco de dano grave. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para que sejam integralmente acolhidos os seus cálculos, declarando-se a preclusão do direito da exequente de apresentar nova planilha, e para que a base de cálculo dos honorários seja a diferença entre o valor original da execução e o valor apurado na impugnação.

Decisão no Id. 16300881 recepcionando o recurso no duplo efeito para suspender o tramitar da demanda originária.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 16800486, a agravada defende a manutenção do
decisum
, argumentando, em suma: (i) que a necessidade de nova planilha decorreu de vício formal (ilegibilidade por falha na digitalização) e não de erro substancial; (ii) que o título judicial previu a correção pelo IPCA mas não vedou os juros moratórios e remuneratórios contratuais; (iii) que o agravante atua de forma protelatória, sem depositar sequer o valor incontroverso; e (iv) a inexistência de preclusão, visto que a ordem de reapresentação emanou do próprio juízo para zelar pela liquidez do título. Requer o desprovimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a analisar a legalidade da determinação de reapresentação de cálculos pela exequente, a ocorrência de preclusão e prescrição para inclusão de novas rubricas, bem como a base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em sede de impugnação.

De início, cumpre assentar que o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, deve ser deflagrado a requerimento do exequente, que tem o ônus de instruir o pedido com um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

No caso em tela, a exequente/agravada apresentou sua planilha, que foi devidamente impugnada pelo executado/agravante. O juízo
a quo
concluiu que a planilha da exequente estava incorreta, pois não aplicava o índice de correção monetária (IPCA) determinado no título executivo. Contudo, também não acolheu integralmente os cálculos do executado.

Desta forma,
não assiste razão ao agravante ao defender a preclusão do direito do exequente de apresentar novos cálculos. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando acolhida, ainda que parcialmente, tem o condão de apontar o excesso e delimitar o
quantum debeatur
. Todavia, quando se constata que ambas as planilhas – a do credor e a do devedor – padecem de equívocos em relação ao título executivo, não há óbice para que o juiz, no exercício do seu poder-dever de direção do processo e de zelar pela correta execução do julgado, determine a correção dos cálculos pelo exequente, amparando-se, para tanto, no ônus previsto nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil.

Nestes termos, diante do acolhimento parcial da impugnação, reconhecendo a necessidade de ajuste no índice de correção monetária, mas afastando os cálculos do executado por outros fundamentos, revel
ou
-se acertada a determinação para que a parte exequente reapresente a planilha, agora adstrita aos parâmetros definidos pelo juízo, notadamente o índice de correção monetária (IPCA), o que não configura ofensa à preclusão, mas sim a busca pela fidelidade ao título judicial.

Igualmente
não merece prosperar a irresignação quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. O proveito econômico obtido pelo executado, que serve como base para a verba honorária em sede de impugnação (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC), corresponde à diferença entre o valor que o exequente pretendia executar e o valor que o juízo, ao final, declara como efetivamente devido. Se os cálculos do próprio impugnante também se mostraram em descompasso com o título exequendo, é evidente que não podem servir de parâmetro para a fixação dos honorários. A base de cálculo correta será, portanto, o excesso de execução que vier a ser decotado após a apresentação da nova planilha e a homologação do valor final pelo juízo.

Quanto à controvérsia nuclear, impende destacar
que
a fase de cumprimento de sentença é regida, de forma cogente, pelos princípios da fidelidade e da adstrição ao título executivo, os quais, por sua vez, são corolários diretos da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, esta alçada à categoria de direito e garantia fundamental, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 502 e 508, delineia a autoridade e a força da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, reputando-se repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

Transcrevo os dispositivos legais pertinentes:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nessa senda, a execução deve limitar-se estritamente aos contornos definidos no comando judicial exequendo, sendo vedado ao magistrado, nesta fase processual, inovar ou modificar o que fora decidido no processo de conhecimento, sob pena de flagrante ofensa à
res judicata
.

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020),
posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que
a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial
, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, extraio da decisão recorrida que o magistrado
a quo
deixou de acolher
os cálculos do executado
por considerar que
o título
executivo judicial
não ved
ou
a cobrança de encargos contratuais,
notadamente no que pertine aos juros remuneratórios e moratórios
, os quais,
portanto, poderiam ser incluídos na cobrança,

conforme, aliás, foi diligenciadamente realizado pelo exequente na planilha de fl. 432.

Esta foi, ademais, a essência da fundamentação adotada na decisão recorrida ao justificar o não acolhimento dos cálculos apresentados pelo devedor, tendo o magistrado
a quo
assim se pronunciado: “
o título executivo judicial não proibiu a cobrança dos encargos contratuais, cuja aplicação poderá ser efetuada pela parte exequente.
”

O mesmo se extrai da decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, ao ponderar que “
a decisão de mérito já havia julgado parcialmente procedente o pedido para
condenar Tarcizio Pessali ao pagamento das parcelas em aberto
, devidamente atualizadas pelo IPCA
, cujo valor seria alcançado mediante liquidação de sentença. (...) A decisão embargada acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando que o exequente apresentasse planilha atualizada do débito, comprovando a utilização do índice IPCA, conforme determinado no título executivo, e ressaltando que
o título executivo judicial não proibiu a cobrança dos encargos contratuais.
”

Registre-se que foi exatamente esse o proceder da exequente na planilha apresentada à fl. 432, a qual, diferentemente do alegado em sede de contrarrazões recursais, encontra-se legível mediante a utilização de “zoom” no sistema eletrônico. No referido documento, é possível notar com clareza a identificação das parcelas cobradas e os elementos discriminantes, tais como: "valor original", "data base", "vencimento", "correção IPCA até data final", "correção IPCA até pagamento", "parcela reajustada", "
juros simples remuneratórios
", "parcela reajustada final", "dia útil vencimento", "data do pagamento", "valor pago", "dias de atraso", "
índice juros remuneratórios
", "
juros moratórios
", "débito atualizado", "
multa atraso sobre débito atualizado
", "parcela atrasada", "data de referência", "diferença", "correção até data final", "diferença corrigida", "dias desde a data de referência até a data final de atualização", "
juros simples remuneratórios
" e "diferença final".

Destaque-se, portanto, que a decisão recorrida não viabilizou a inclusão de rubricas inéditas ou estranhas ao procedimento de liquidação iniciado em 2020. Ao revés,
limitou-se a afirmar a correção da planilha da exequente no que toca aos encargos contratuais contra os quais o título judicial não opôs óbice.
Trata-se, em verdade, da preservação da obrigação contratual assumida pelo agravante, cuja validade foi chancelada indiretamente pela ausência de vedação no provimento judicial de mérito.

Ressalvo, contudo, a
impossibilidade de a exequente/agravada incluir, em qualquer nova planilha, rubricas que não tenham sido contempladas nos cálculos que inauguraram a fase de liquidação/cumprimento de sentença em fevereiro de 2020. Permitir tal aditamento após a impugnação do devedor e o decurso de anos configuraria indevida ampliação objetiva da execução, fulminada pela preclusão consumativa e, mais grave, pela prescrição da pretensão executória.

Consoante a Súmula 150 do STF, "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
". No caso vertente, o trânsito em julgado ocorreu em 22 de agosto de 2019. O prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC). Portanto, qualquer nova pretensão executória de encargos não solicitados no requerimento inicial de 2020 encontra-se prescrita desde 22 de agosto de 2024.

Contudo, como os juros moratórios e remuneratórios já constavam da pretensão original e da planilha de fl. 432, não há que se falar em prescrição ou preclusão quanto a estes pontos, restando correta a decisão de piso ao permitir sua manutenção.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.